Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se embargos de declaração (ID 24323907) opostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA (Agravante) em face do acórdão de ID 24009465 proferido por este Colegiado no agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria, que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da perda superveniente do seu objeto, ante a prolação de sentença nos autos principais (mandado de segurança n. 0702099-75.2020.8.07.0018 - Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto pelo o ora Embargante, ainda, considerando a unanimidade no julgamento, condenou o Recorrente ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, §4o, do CPC. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (Embargada) na sua impugnação aos embargos de declaração (ID 25038090) pugnou-se pelo desprovimento dos embargos declaratórios; e pediu a majoração da multa anteriormente cominada em desfavor do Embargante ou a condenação deste por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. VII, do CPC. Ante a natureza do pedido formulado pela Embargada, com vista a privilegiarem o contraditório e a ampla defesa, INTIME-SE o EMBARGANTE, para, querendo, manifestar-se sobre o referido pedido, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022 12:01:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador